Tribunal: TJES
Processo: 5000552-12.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-12.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNARDINO MANOEL COELHO GERMANO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Melo & Estrela Ltda. contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade solidária por fraudes bancárias praticadas por preposta contra consumidor idoso e hipervulnerável, sob alegação de omissão quanto à inexistência de vínculo com a agente nos períodos iniciais das contratações fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da alegada ausência de vínculo entre a embargante e a preposta à época de parte dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do vínculo, ao afirmar a responsabilidade solidária da embargante perante o consumidor, independentemente de vínculo formal em períodos específicos.

A aplicação da teoria da aparência justifica a responsabilização, pois a preposta atuava sob identificação vinculada ao sistema bancário, gerando legítima confiança no consumidor idoso.

Incumbe aos fornecedores demonstrar a origem da atuação da preposta e eventual proveito econômico, ônus do qual não se desincumbiram.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão suscitada pelas partes. 3. A teoria da aparência autoriza a responsabilização solidária de fornecedor que permite atuação de preposto em contexto que gera legítima confiança no consumidor. 4. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência pacífica sobre limites dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000552-12.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
MELO & ESTRELA LTDA

EMBARGADO:
BERNARDINO MANOEL COELHO GERMANO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por MELO & ESTRELA LTDA. contra o v. acórdão que reconheceu sua responsabilidade solidária por fraudes bancárias praticadas por sua preposta contra consumidor idoso e hipervulnerável.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se prestam, portanto, à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda.

No caso em exame, a Embargante sustenta a existência de vício por entender que o Colegiado não enfrentou a alegação de que não possuía vínculo com a Sra. Iara no período das duas primeiras contratações fraudulentas.

Contudo, ao contrário do alegado, o v. Acórdão enfrentou a questão de forma fundamentada.

Restou expressamente consignado no voto condutor que:

A responsabilidade da Melo & Estrela LTDA permanece solidária perante o consumidor final, mesmo diante da alegação de ausência de vínculo formal em períodos específicos;

A aplicação da Teoria da Aparência justifica-se pelo fato de a preposta atuar em local contíguo à agência, sob a marca "Correspondente Mais BB", gerando no consumidor idoso a legítima expectativa de estar sendo atendido por preposta do sistema bancário;

Competia aos apelados provarem quem se beneficiou da atuação da Sra. Iara ou como ela obteve tal prerrogativa de atendimento, ônus do qual não se desincumbiram.

Dessa forma, a pretensão da Embargante revela-se como nítida tentativa de nova análise do mérito e rediscussão de matéria devidamente abordada.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a mera insatisfação com o resultado da demanda não autoriza a oposição de aclaratórios.

Inexistindo, portanto, qualquer dos vícios ensejadores do recurso integrativo, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.